Tribunal: STF
Processo: RE 80266
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-06
Data de publicação: 1974-12-06

Ementa:
PROCESSO SUMARIO. DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE.
AÇÃO PENAL REGIDA PELA LEI N 4.611, DE 1965.
LEGITIMIDADE DE SUA INSTAURAÇÃO POR INICIATIVA CONCORRENTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES DO STF. - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.